Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. PRAZO. ANUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE.

1. A parte autora deve ser intimada para se manifestar sobre a prescrição antes do seu pronunciamento. Todavia, havendo a sentença também se pronunciado sobre o mérito propriamente dito para julgar improcedentes os pedidos, torna-se desnecessária a declaração de nulidade, por violação ao princípio da não surpresa, pois a decisão se mantém por outros fundamentos.

2. O prazo prescricional aplicável às pretensões que envolvem concursos públicos é de um ano, nos termos do art. 1o da Lei n. 7.515/86, em razão do princípio da especialidade.

3. A cláusula de barreira é constitucional e tem por objetivo selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas demais etapas do certame.

4. O candidato classificado fora do limite da cláusula de barreira não tem direito subjetivo à convocação, mesmo que surja novas vagas durante a validade do certame, pois inexiste preterição ou ilegalidade. Depois, a limitação pauta-se em critérios de ordem administrativa, sobre a qual o Poder Judiciário não pode interferir.

5. Negou-se provimento ao recurso.